Tribunal: TJBA
Processo: 0003118-06.2020.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0003118-06.2020.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RUBENILSON LIMA SILVA Advogado(s): MARIA DULCE CUNHA VILALVA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORA PELAS DEMAIS PROVAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. PREJUDICADO. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. DESCABIMENTO. CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PREJUDICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado à pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento das custas processuais, pela prática do crime tipificado no art. 217-A, caput, c/c o art. 71, ambos do Código Penal, por praticar, durante os meses de junho a setembro do ano de 2018, atos libidinosos consistentes em beijos lascivos, toques nas pernas e nos seios “tanto por cima quanto por baixo da roupa”, em face da vítima menor 13 anos de idade ao tempo dos fatos. 2. A prática ilegal atribuída ao apelante está evidenciada, extreme de dúvidas, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório. A autoria e materialidade restaram devidamente evidenciadas, sendo extraída da análise conjunta da palavra da ofendida, em ambas as fases da persecução criminal, cujos relatos foram ratificados pela prova oral. Nos crimes contra os costumes, geralmente praticados às escondidas, as declarações do ofendido constituem prova de suma importância, sendo suficiente para alicerçar decreto condenatório, principalmente se plausíveis e coesas com as demais provas dos autos. 3. Conforme entendimento pacificado no STF, o delito de importunação sexual, “além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais” (STF - HC 182075, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08-06-2020, PROCES-SO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020)”. 4. No mesmo sentido, a matéria já foi apreciada em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do REsp 1.959.697-SC, Tema 1121, com fixação da tese de que: "Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP)". 5. Considerando que o recorrente foi condenado ao cumprimento da pena total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, deve ser mantido o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do artigo 33, §2º, alínea "a", do Código Penal. 6. Fixada a pena-base no patamar mínimo e concedido o direito de apelar em liberdade na sentença de piso. Pleitos prejudicados. 7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento parcial e improvimento do apelo. 8. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003118-06.2020.8.05.0248, em que figuram como apelante RUBENILSON LIMA SILVA e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.